Tribunal: STF
Processo: RMS 32656
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Procuradora Federal. Exclusão de lista de promoção e progressão. Prazo. Alteração. Estágio probatório. Período de três anos. Requisito inobservado. Direito líquido e certo. Inexistência. Negativa de seguimento.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Maria do Carmo Villas Boas Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem e, por consectário, manteve o ato impugnado na impetração, que excluiu a recorrente da lista de promoção e progressão na carreira dos procuradores federais, tudo com amparo nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita:
    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA. CRITÉRIOS. PORTARIA PGF 468/2005. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF. EC Nº 19/1998. PRAZO. ALTERAÇÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
    1. A fixação de critérios e diretrizes para promoção e progressão funcional por meio de atos administrativos, não é, por si, ilegal, visto que encontra amparo no disposto no art. 10 da Lei n. 8.112/1990.
    2. Não atendido o requisito temporal de conclusão do estágio probatório, considerando que não verificado o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício da impetrante no cargo de Procurador Federal, inexiste direito líquido e certo de figurar nas listas de promoção e progressão funcional, regulamentadas pela Portaria PGF nº 468/2005. Precedente: MS 12.523/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18.8.2009.
    Segurança denegada (f. 295-306).
    2. A recorrente repisou os fundamentos da inicial, alegando que: (i) os critérios e diretrizes para promoção e progressão funcional são ilegais porque fixados por ato administrativo, a saber, a Portaria PGF 468, de 22 de novembro de 2005, e não por lei em sentido estrito; (ii) a retroação a "instância temporal remota" (no caso ao ano de 2002), contraria o disposto no Decreto Federal n. 4.434, de 21 de outubro de 2002, que estipula a aferição da antiguidade "considerando o tempo decorrido até o dia 31 de dezembro do ano precedente" pois em se tratando de “avanços a serem reconhecidos ao correr do exercício de 2006, as condições de evolução haveriam de ser apuradas tomando-se o tempo decorrido até 31 de dezembro de 2005 e nunca o transcorrido até julho de 2002"; (iii) foi empossada em fevereiro de 2001, completou o estágio probatório em fevereiro de 2004 e o avanço funcional se daria em 2006, cenário a evidenciar impertinente, segundo defende, a alegação de que cumpria estágio em 2002; e, (iv) a Lei nº 11.094, de 13 de janeiro de 2005, ao dar nova redação ao §3º do art. 4º da MP 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, aboliu do ordenamento a proibição de progressão funcional durante o estágio probatório.
    3. A União apresentou contrarrazões (fls. 335-337).
    4. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:
    RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADORA FEDERAL. EXCLUSÃO DE LISTA DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO. ALEGAÇÃO DE CRITÉRIOS ILEGAIS FIXADOS POR PORTARIA.
    Os critérios e diretrizes para promoção e progressão funcional não são fixados apenas em lei, mas também em regulamentos, conforme previsão contida no art. 10, par. único, da Lei n. 8.112/90. Tendo em vista que a recorrente tomou posse no cargo de procurador federal em fevereiro de 2001, no ano de 2002, não havia concluído o estágio probatório, de forma que não há que se falar em direito líquido e certo a figurar na lista de promoção e progressão funcional desse período.
    Pelo não provimento.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Apesar de distintos, os institutos da estabilidade e do estágio probatório são necessariamente vinculados, de forma que a EC nº 19/98, ao alterar o art. 41 da Constituição Federal e elevar para três anos o prazo para a aquisição da estabilidade no serviço público elevou, do mesmo modo, o período de estágio probatório.
    2. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. Estágio confirmatório de dois anos para Advogados da União de acordo com o artigo 22 da Lei Complementar n.º 73/1993. 3. Vinculação entre o instituto da estabilidade, definida no art. 41 da Constituição Federal, e o instituto do estágio probatório. 4. aplicação de prazo comum de três anos a ambos os institutos. 5. Agravo Regimental desprovido.” (STA 269/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25/02/2010).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Vinculação entre o instituto da estabilidade, definida no art. 41 da Constituição Federal, e o do estágio probatório. 3. Aplicação de prazo comum de três anos a ambos os institutos. 4. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (AI 754.802/DF-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/6/11)”.
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor Público. Estabilidade e estágio probatório. Prazo comum de três anos. Inteligência do art. 41 da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 19/98. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no julgamento da STA nº 269/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de que, embora distintos, são vinculados os institutos da estabilidade e do estágio probatório, devendo-se aplicar a ambos o prazo comum de três anos fixado no caput do art. 41 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19/98. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 800614/SP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de19/8/14 
    3. Transcrevo, por elucidativo, trecho da decisão monocrática proferida pela Presidência desta Suprema Corte nos autos da STA 269/DF, e que, como deflui da ementa do primeiro dos precedentes acima rememorados, restou confirmada pelo Plenário em sede de agravo regimental:
    “A nova norma constitucional do art. 41 é imediatamente aplicável. Logo, as legislações estatutárias que previam prazo inferior a três anos para o estágio probatório restaram em desconformidade com o comando constitucional. Isso porque, não há como se dissociar o prazo do estágio probatório do prazo da estabilidade. 
    A vinculação lógica entre os dois institutos restou muito bem demonstrada pelo Ministro Maurício Corrêa, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 170.665: 
    3.1 A estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público outorgada ao servidor que, nomeado por concurso público em caráter efetivo, tenha transposto o estágio probatório de dois anos (art. 100, EC-01/69; art. 41 da CF/88). O estágio, pois, é o período de exercício do funcionário durante o qual é observada e apurada pela Administração a conveniência ou não de sua permanência no serviço público, mediante a verificação dos requisitos estabelecidos em lei para a aquisição da estabilidade. (RE 170.665, Ministro Maurício Correia, DJ 29.11.1996)”.
    4. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a fixação de critérios e diretrizes para promoção e progressão funcional por meio de atos administrativos, não é, por si só, ilegal, visto que encontra amparo no disposto no art. 10 da Lei nº 8.112/1990, o Estatuto Geral dos Servidores Públicos Federais, norma invocada pela impetrante para sustentar a sua pretensão. Basta uma simples leitura do texto para se concluir que, consoante salientado no acordão recorrido, os critérios não são fixados apenas em lei, mas também em regulamentos. O parágrafo único do mencionado dispositivo legal preconiza: 
    “os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos”.
    5. Ademais, o ato administrativo atacado, a Portaria PGF nº 468/05, que disciplinou as promoções e progressões dos membros da carreira de procurador federal, explicita, em seu preâmbulo, toda fundamentação legal que lhe deu suporte. Nesse sentido, a Portaria PGF nº 468/05 fundamentou-se em leis e regulamentos consubstanciados no disposto “no Decreto n. 84.669/80, art. 7º da Lei n.8.627/931, no art. 65 da Medida Provisória n. 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, no art. 8º da Lei n. 10.549, de 13 de novembro de 2002”.
    6. A Portaria 468/05 da PGF – em atendimento, inclusive, ao art. 4º, § 3º da MP 2.229-43/01 então vigente (“O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, ao final da qual, se confirmado no cargo, obterá a progressão para o padrão imediatamente superior da classe ou categoria inicial, vedando-se-lhe, durante esse período, a progressão funcional”) contemplou apenas os procuradores federais que haviam encerrado o estágio probatório. 
    7. Tampouco merece prosperar a alegação de impertinência da vedação de promoção de procuradores federais que não concluíram estágio probatório no período estipulado pelo art. 2°, parágrafo único, da Portaria 468/05. Empossada em fevereiro de 2001, a recorrente só completou o seu estágio probatório em fevereiro de 2004. Nesse contexto, afigura-se evidente que no ano de 2002 não havia ainda a recorrente concluído o estágio probatório, de forma que não há que se falar em direito líquido e certo a figurar nas listas de promoção e progressão funcional desse período.
    8. No mesmo rumo, reporto-me a trecho do parecer por meio do qual o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 6):
    “Diante disso, tendo em vista que a recorrente tomou posse no cargo de procuradora federal em fevereiro de 2001, no ano de 2002 não havia concluído o estágio probatório, de forma que não há que se falar em direito líquido e certo a figurar na lista de promoção e progressão funcional desse período”
    9. Ante o exposto, com base nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora